Tribunal: TCU
Processo: 037.802/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 520/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia apócrifa sobre as supostas falhas perpetradas pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na aplicação dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), durante a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), ao permitir a dedução em até R$ 10.000,00, como renda fora do estabelecimento a ser aplicado o recurso do Pronaf, permitindo que pessoas sejam beneficiárias do referido programa, a despeito de não contarem com, pelo menos, 50% da renda bruta familiar pelo trabalho na terra; Considerando que, por ser apócrifa, a presente denúncia não poderia ser conhecida pelo TCU, já que não atenderia aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU; Considerando, ainda, que, por não estar acompanhada dos necessários indícios sobre a suposta irregularidade, a unidade técnica não poderia formular a subsequente representação para aprofundar a investigação sobre as supostas falhas, nos termos do art. 237, VI, do RITCU; Considerando que a aludida dedução estaria prevista no Manual do Agente Emissor de DAP; Considerando que não subsistiria a necessidade de preservar a identidade de denunciante e, assim, as Peças 1 e 3/5 não deveriam ser classificadas como sigilosas, até porque conteria, apenas, algumas informações públicas, não configurando a eventual restrição de acesso prevista no Capítulo IV da Lei no 12.527, de 2011; Considerando, ainda, que, sob a minha relatoria, a unidade técnica realizou a auditoria na então Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, durante o período de 21/9/2017 a 28/2/2018, com vistas a avaliar os procedimentos de identificação objetiva do agricultor familiar para o efeito de acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), no âmbito do TC- Processo 012.700/2017-7 , tendo sido prolatado o Acórdão 1197/2018-TCU-Plenário , com a subsequente retificação, por inexatidão material, pelo Acórdão 2191/2018-TCU-Plenário , estando as correspondentes determinações em monitoramento no bojo do TC- Processo 018.496/2018-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em não conhecer da presente denúncia, já que não atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.802/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Anônimo. 1.2. Órgão: Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - MAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. retire a suposta chancela de sigilo sobre o presente processo e, especialmente, sobre as Peças 1 e 3-5; e 1.7.2. promova o apensamento definitivo do presente TC- Processo 037.802/2019-4 ao TC- Processo 012.700/2017-7 .